Tribunal: TJES
Processo: 5013397-71.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013397-71.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: A. C. P.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PRESTADOR CREDENCIADO EM MUNICÍPIO LIMÍTROFE. DISPONIBILIDADE. RN N. 465/2021 DA ANS. RECURSO PROVIDO.

1. A Resolução Normativa ANS n. 465/2021 estabelece que, em casos de inexistência de prestador credenciado no município de residência do beneficiário, é lícito à operadora direcioná-lo a municípios da mesma região de saúde, desde que o deslocamento não seja desarrazoado;

2. No caso, a distância entre o município de residência do beneficiário (Marataízes-ES) e o município limítrofe onde está situado o prestador credenciado (Itapemirim-ES) é considerada razoável, não configurando obstáculo ao tratamento;

3. A jurisprudência reconhece a possibilidade de atendimento em municípios vizinhos é medida compatível com o cumprimento da obrigação contratual da operadora, desde que não haja prejuízo à saúde do paciente ou inviabilidade do tratamento;

4. Recurso provido.

Vitória, 18 de maio de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto, com pedido de efeito suspensivo, por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra a decisão (ID 73474248 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Marataízes, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por A. C. P, representada por sua genitora, que deferiu medida liminar para determinar que a agravante custeasse o tratamento da menor na clínica “Espaço Desenvolver”, bem como fixou a periodicidade anual para a renovação do plano de cuidados.

Em suas razões, sustenta a agravante, em síntese, que não houve negativa de cobertura, mas apenas direcionamento do tratamento à clínica credenciada Protea, situada em localidade próxima à residência da menor, sendo indevida a imposição de custeio integral de tratamento fora da rede credenciada, especialmente em clínica escolhida livremente pela genitora da autora. Alega, ainda, que os profissionais disponibilizados possuem qualificação adequada e que eventual reembolso deve se limitar aos parâmetros da tabela contratual da operadora.

Liminar recursal deferida em parte (ID
15590318
)

Contrarrazões sem questões preliminares, pugnando apenas pelo desprovimento do recurso (ID
16235462
).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte apelante se insurge contra a decisão que deferiu medida liminar a obrigou ao custeio do tratamento da menor

A. C. P,

na clínica “Espaço Desenvolver”, bem como fixou a periodicidade anual para a renovação do plano de cuidados.

Para tanto, a agravante sustenta, em síntese, que não houve negativa de cobertura, mas apenas direcionamento do tratamento à clínica credenciada Protea, situada em localidade próxima à residência da menor, sendo indevida a imposição de custeio integral de tratamento fora da rede credenciada, especialmente em clínica escolhida livremente pela genitora da autora. Alega, ainda, que os profissionais disponibilizados possuem qualificação adequada e que eventual reembolso deve se limitar aos parâmetros da tabela contratual da operadora.

Inicialmente, o agravo de instrumento interposto contra decisão que analisa pedido liminar tem sua cognição limitada aos requisitos da tutela de urgência, sendo vedado aprofundamento sobre o mérito da ação ou sobre matéria que não tenha sido previamente submetido ao magistrado de primeiro grau.

Narra a autora que residia no município de Itapemirim, onde não havia clínica para tratamento de autismo credenciado pela operadora de saúde, o que a forçou a iniciar o acompanhamento com recursos próprios. Posteriormente, a Unimed teria indicado atendimento em outra clínica também não credenciada, mas parceira, assumindo a despesas mediante reembolso.

Posteriormente, após se mudar para Marataízes, a operadora teria credenciado a Clínica PROTEA em Itapemirim e passado a exigir a migração da autora para essa nova clínica, o que, segundo defende a agravada, violaria o vínculo terapêutico já estabelecido, a necessidade de previsibilidade da criança autista e a continuidade do tratamento, afirmando, ainda, que não ofereceria todos os atendimentos prescritos, ocasionando fragmentação do tratamento, além de reduzir o quantitativo de sessões em relação ao que teria sido indicado pela médica assistente.

Conforme consignado na decisão inicial, a despeito da obrigação de cobertura aos tratamentos de transtornos do desenvolvimento, conforme estabelece a Resolução Normativa n. 539 da ANS,
não é facultado
ao beneficiário escolher o médico ou clínica em que realizado o acompanhamento, notadamente fora da rede credenciada.

Ainda, a Resolução Normativa ANS n. 465/2021, atualizada pela Resolução Normativa n. 566/2022, estabelece que, nos casos em que não haja prestador credenciado para atender ao paciente no município de residência, é facultado ao plano de saúde direcioná-lo a municípios da mesma região saúde, desde que o deslocamento não seja desarrazoado.

O mesmo entendimento é corroborado pela jurisprudência desta Corte, que reconhece a possibilidade de atendimento em municípios limítrofes como medida válida e que se compatibiliza com o cumprimento da obrigação contratual do plano de saúde, especialmente quando a distância entre as cidades é curta e os recursos de transporte são amplamente acessíveis:

“Acerca do reembolso das despesas médicas realizadas fora da rede credenciada, vem decidindo o C. STJ que ‘o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento’ (EAREsp 1.459.849/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 14/10/2020, DJe de 17/12/2020).
E, conforme disposto na Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS, na hipótese de indisponibilidade ou inexistência de prestador credenciado no local de residência do beneficiário, é possível que haja a prestação dos serviços de saúde em município limítrofe.
” (TJES, Agravo de Instrumento n. 5004163-02.2024.8.08.0000, Agravo de Instrumento n. 5004163-02.2024.8.08.0000, Relator: Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28.08.2024) (g. n.)

“
Necessário que haja razoabilidade quanto à distância entre a residência e o local de tratamento, não obstante tratar-se da denominada ‘região de saúde’, sob pena de inviabilizar o próprio tratamento
.” (TJES, Agravo de Instrumento n. 5011320-60.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14.03.2024) (g. n.)

No caso em questão, observa-se que o atendimento pode ser realizado em Itapemirim-ES, município limítrofe a Marataízes-ES, onde o plano de saúde possui prestador credenciado e estruturado para a condução das terapias prescritas.

Tal providência não implica violação ao direito do paciente, uma vez que a distância entre os municípios da mesma região é razoável e não apresenta obstáculo significativo ao deslocamento necessário.

Cumpre ressaltar que o direcionamento para fora do município de residência do menor não impede o tratamento contínuo e qualificado que lhe é de direito.

A imposição de atendimento exclusivo no município de domicílio, sem que haja cláusula expressa nesse sentido ou motivo de ordem médica que inviabilize deslocamentos, configura desequilíbrio contratual, gerando ônus excessivo para a operadora e possibilidade de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
a fim de reformar a decisão e indeferir a tutela de urgência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA

A controvérsia cinge-se à imposição, em sede de tutela de urgência, de custeio de tratamento multidisciplinar para transtorno do espectro autista em clínica não credenciada, bem como à fixação de renovação anual do plano de cuidados.

Conforme consignado no voto de relatoria, a Resolução Normativa ANS nº 465/2021 (atualizada pela RN nº 566/2022) faculta à operadora o direcionamento do paciente a prestador credenciado em município limítrofe, quando inexistente cobertura no município de residência. In casu, a agravante demonstrou a disponibilização de atendimento na clínica credenciada PROTEA, no município de Itapemirim/ES, que faz limite com Marataízes/ES.

Embora a agravada tenha iniciado o tratamento na clínica "Espaço Desenvolver" (não credenciada) por suposta indisponibilidade momentânea da rede, a superveniência do credenciamento de prestador apto na região de saúde afasta a obrigatoriedade de a operadora manter o custeio integral fora da rede. A distância entre os municípios, no caso dos autos, não se revela desarrazoada a ponto de inviabilizar o tratamento.

Ademais, não há comprovação inequívoca de que os profissionais da clínica recém-credenciada não possuam a expertise adequada para o tratamento da menor, tampouco de que a transição, se realizada com o acompanhamento médico adequado, causará, por si só, prejuízos irreversíveis ao seu desenvolvimento.

Ante o exposto, diante das peculiaridades fáticas ora analisadas, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da eminente Relatora, para cassar a decisão agravada.

É como voto.